Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-70.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. VEÍCULO COM PLACA SUPOSTAMENTE CLONADA. INFRAÇÃO COMETIDA PELO VEÍCULO CLONE – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e afastou a condenação da autarquia-ré em reparação por dano moral.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. No caso, ausente os requisitos da responsabilização civil estatal. A conduta do terceiro que, mediante fraude, utiliza-se placa de veículo automotor idêntica de outro automóvel já cadastrado comporta-se como fortuito externo que rompe o nexo causal entre a ação do ente público e o dano causado ao usuário.
6. Em que pese o dissabor proveniente dessa situação, não é caso de impor obrigação de indenizar à Autarquia Distrital ante a ausência de comprovação mínima de que órgão de fiscalização tenha concorrido para a ocorrência da infração ou mesmo da aplicação da penalidade, por não reconhecer que a infração fosse proveniente de clonagem, especialmente na hipótese em que o dano se resumiu na aplicação da penalidade administrativa, levantada pelo órgão de trânsito após a prolação da decisão judicial (ID 43602270, pág. 19).
7. Diante disso, tenho que na hipótese os fatos não transbordam os meros dissabores advindos da situação relatada - de ter as placas do veículo clonadas por terceiro, de modo que não vislumbro ofensa à honra do autor em dimensão passível de indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.